Tribunal: TJDFT
Processo: 0041186-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Considerando o teor do petitório retro, à Secretaria da Turma para que promova a intimação dos causídicos CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF no 14.294, e BRUNO DELA COLETA MACEDO, OAB/DF no 32.313, para que juntem ou indiquem nos autos o alegado instrumento de revogação do mandato outorgado aos advogados da Sampaio Pinto Advogados feito pela parte apelada, bem como a aventada procuração e substabelecimento conferido(s) ao advogado RODOLFO MACEDO MONTENEGRO, OAB/GO no 26.946, sob pena de não restar caracterizada a revogação de mandato, uma vez que tais documentos não foram acostados na petição de id no 13903269. Brasília, 20 de fevereiro de 2020.